Tribunal: TJPA
Processo: 0007281-06.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007281-06.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS CRAVO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA REFERIDA LEI. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGANTE QUE EXPRESSAMENTE AFIRMOU NAS RAZÕES DO APELO QUE NÃO HAVIA NENHUMA CAUSA DE DIMINUIÇÃO A INCIDIR NO CÁLCULO DAS PENAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O próprio embargante, quando apresentou as razões do apelo, afirmou expressamente que não havia causas especiais de diminuição de pena. Portanto, não houve qualquer omissão no acórdão vergastado porque a prestação jurisdicional foi entregue nos exatos limites em que foi requerida.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e

rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CARLOS SANTOS CRAVO
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 13103572, publicado no DJ de 17/03/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação sobre a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que pode reduzir as reprimendas, substituir a sanção corporal por medidas restritivas de direitos e modificar seu regime de cumprimento.

Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada com a consequente redução das reprimendas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECORRENTE TER SIDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE O PRENDERAM. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SEQUER FOI MENCIONADA NO INTERROGATÓRIO COLHIDO TANTO NA ESFERA POLICIAL COMO EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM VIRTUDE DE CONTRADIÇÃO REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA DO APELANTE TER CAÍDO DE UM MURO QUANDO DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA SUA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A DROGA ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE ERA DESTINADA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL AINDA QUE TENHA OCORRIDO BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELO FATO DO APELANTE TER SIDO AGREDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE O PRENDERAM. Essa preliminar não pode ser acolhida, pois embora o exame de corpo de delito realizado no apelante tenha constatado edemas traumáticos e escoriações na face, tronco e membros superiores, causados por instrumento de ação contundente, quando do seu interrogatório no inquérito permaneceu em silêncio,

bem como, em juízo, não mencionou ter sido vítima de agressão por parte dos policiais militares que o prenderam, não existindo qualquer relação entre as lesões sofridas pelo recorrente e a produção da prova. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Realizado o cotejo entre as provas produzidas, a única contradição existente é sobre a circunstância do recorrente ter sido preso após ter caído de um muro, porém, quanto ao fato apurado no processo, os depoimentos dos policiais militares que o prenderam não deixam quaisquer dúvidas que este se encontrava coma droga e iria vendê-la. Logo, a contradição apontada é irrelevante e não compromete o valor probatório dos depoimentos das testemunhas, devendo ser mantida a condenação.

3.

REDUÇÃO DAS PENAS. Apesar do bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima (doc. id nº 8226252, p.4), as penas do recorrente foram impostas no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo a ser sanado.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação sobre a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que pode reduzir as reprimendas, substituir a sanção corporal por medidas restritivas de direitos e modificar seu regime de cumprimento.

Ocorre que o próprio embargante, quando apresentou as razões do apelo (doc. id nº 8226256, p. 5) afirmou expressamente que não havia causas especiais de diminuição de pena. Portanto, não houve qualquer omissão no acórdão vergastado porque a prestação jurisdicional foi entregue nos exatos limites em que foi requerida.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/09/2023